Tribunal: CARF
Processo: 10283.901662/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901662/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.973 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/12/2015
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901662/2019-41
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.973 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901662/2019-41

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-97.477, proferido pela 5a
Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente (fls. 372/378).
Nos exatos termos do Despacho Decisório, de fls. 55/59, a autoridade fiscal não
homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP no 13847.36724.200219.1.7.04-9243,
21887.56446.110619.1.7.04-1403 e 01952.39166.110619.1.3.04-5693, transmitidos com o
objetivo de compensar débito próprio com crédito de IRPJ, Código de Receita 2362, no valor
original na data de transmissão de R$ 208.575,28, decorrente de recolhimento com DARF
efetuado em 30/12/2015.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF
PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
30/11/2015
2362
320.075,25
30/12/2015
Utilização dos Pagamentos Encontrados para o DARF Discriminado no
PER/Dcomp
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/
PERDCOMP(PD)/DÉBITO(DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO
5080259643
320.075,25
Db: cód 2362 PA 30/11/2015
320.075,25
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Impugnou o Despacho Decisório manifestando a sua inconformidade pela qual
alega em apertada síntese que o crédito solicitado tem como origem a revisão da apuração do
IRPJ devido por estimativa no mês de novembro de 2015, em face da reclassificação das
receitas/despesas decorrentes da variação monetária geradas em operações com ‘HEDGE/SWAP”
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada eletronicamente, em 9 de junho de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 384), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 30 de
junho de 2021 (fl. 386), assim manejado (fls. 388/392).
Alega que seus argumentos, trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade,
teriam sido aceitos no que se referem à existência do crédito em seu favor, contudo não
homologou a compensação por ausência de retificação da DCTF, nas seguintes palavras
(fl. 389):
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.973 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901662/2019-41

Todavia, decidiu-se por não os homologar em razão de descumprimento de obrigação
acessória, no caso a retificação da DCTF.
Passando a discorrer sobre seu entendimento de que a retificação da DCTF é
desnecessária para que se reconheça o crédito, desde que comprove a liquidez e certeza de seu
crédito, por força do princípio da verdade material, o que teria ocorrido, no caso concreto.
Defende a Recorrente que na ausência de retificação da declaração, mas
comprovado de forma inequívoca a liquidez e certeza do seu direito creditório pleiteado, o
mesmo deve ser analisado pela DRF, pois o artigo 147, parágrafo 2o do CTN autorizaria o Fisco
a proceder a retificação de ofício dos erros comprovados pelo contribuinte no processo,
viabilizando o reconhecimento do direito.
Pelo princípio da verdade material, se o contribuinte, por meio de provas hábeis,
conseguir comprovar a liquidez do seu crédito, a não retificação da DCTF não deverá ter o
condão de invalidá-lo.
Ao fina, seja sob a luz do princípio supramencionado ou pelos acórdãos
colacionados, afirma que resta claro o direito da Recorrente em ter seu PER/DCOMP
homologado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte,
em face da não homologação do(s) PER/DCOMP(s) no 13847.36724.200219.1.7.04-9243,
21887.56446.110619.1.7.04-1403 e 01952.39166.110619.1.3.04-5693, por inexistência de
crédito.
Toda a defesa do Recorrente gira em torno da retificação da DCTF, posto que o
direito creditório teria sido reconhecido, mas não homologado.
Em que pese todo o seu arrazoado, não há como acatar suas alegações.
No caso concreto a não homologação da compensação declarada decorreu da
ausência de crédito passível de compensação, ante a falta de comprovação do pagamento
indevido ou a maior, assim redigido, com grifos nossos:
No que diz respeito ao período de apuração novembro/2015, o crédito indicado não é
confirmado, visto que, como pode ser verificado no demonstrativo acima, o IRPJ
devido demonstrado no Registro N620 da ECF (R$ 560.311,97), confere com o crédito
vinculado na DCTF que corresponde aos DARFs indicado no PER/DCOMP
24918.59969.300816.1.3.04-0158
(R$
112.591,50)
e
PER/DCOMPs
13847.36724.200219.1.7.04-9243,
21887.56446.110619.1.7.04-1403
e
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.973 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901662/2019-41

01952.39166.110619.1.3.04-5693 (R$ 320.075,25) acrescido de 5 (cinco) DCOMPs no
valor total de R$ 12.645,22.
Como se vê, o demonstrativo acima reproduzido não permite a identificação do
crédito apontado pelo contribuinte.
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF indicado nos
PER/DCOMPs no 13847.36724.200219.1.7.04-9243, 21887.56446.110619.1.7.04-1403
e 01952.39166.110619.1.3.04-5693, o despacho decisório ora guerreado não merece
reparos.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não
ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.973 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.901662/2019-41

Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital